Tribunal: STF
Processo: RHC 195407
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo Regimental interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta CORTE. 
    Em linhas gerais, a defesa requer a concessão de liminar, "para a imediata expedição de alvará de soltura em favor do agravante, ainda que de ofício, para o fim de revogar a prisão preventiva lhe imposta (...)". Requer, por fim, "seja concedida ao agravante a liberdade, ainda, que aplicada alguma medida cautelar prevista nos artigos 282 e 319, do Código de Processo Penal, monitoração eletrônica, prestigiando sempre a liberdade do agravante.".
    É o relatório. Decido. 
    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido. 
    Nos termos do art. 317, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte. Logo, somente decisões monocráticas poderão ser impugnadas por meio do referido recurso. 
    Registre-se que a jurisprudência desta CORTE consolidou-se no sentido de que a interposição de Agravo Regimental contra acórdão proferido pelo Plenário ou por uma de suas Turmas, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro, o que impede sua conversão em embargos declaratórios. Precedentes: ARE 680977 AgR-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/11/2017; Pet 5161 AgR-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/8/2017; ARE 901450 AgR-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/3/2016: 
    JULGAMENTO COLEGIADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INTERPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE “AGRAVO REGIMENTAL” - INADMISSIBILIDADE - ERRO GROSSEIRO - CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. - Não se revela admissível “agravo regimental” contra acórdão emanado de órgão colegiado (Turma ou Plenário) do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina. 
    (ARE 926.113/SC AgR-EDv-AgR-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/2016) 
    Diante do exposto, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. 
    À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
           Documento assinado digitalmente